Tribunal: TJDFT
Processo: 0724419-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724419-13.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 104 AGRAVADO: WANDERSON VIEIRA WALDHELM, GLAUCIA MACEDO FERNANDES WALDHELM D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 104 (ID 12471721) contra WANDERSON VIEIRA WALDHELM e GLAUCIA MACEDO FERNANDES WALDHELM, em face da decisão de fls. 248-249 (ID 46932186, do processo de origem), que, proferida nos autos do cumprimento de sentença n° 0704308-39.2018.8.07.0001 O efeito suspensivo foi deferido, consoante decisão ID 12599805. Em 11/3/2020 o presente recurso de Agravo de Instrumento foi julgado pela 3o Turma Cível e seu acórdão disponibilizado em 26/3/2020, junto ao ID 15193146, que deu provimento ao recurso. Vem aos autos a parte Agravante informar decisão sobrevinda em autos do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, no 0718798-87.2019.8.07.0015. Nada a deferir quanto ao peticionado, visto que a atividade judicante foi aperfeiçoada por este Juízo recursal mediante a entrega de decisão de mérito do recurso, nos termos do acórdão de ID 15193146, proferido pela Eg. 3a Turma Cível. Retornem os autos à Secretaria para aguardar o decurso de prazo recursal das partes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de abril de 2020 13:00:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador